Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DIFAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL – DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRA EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO – IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A decisão que rejeita a queixa-crime, em sede de Juizado Especial Criminal, desafia a interposição de apelação, e não de Recurso em Sentido Estrito, conforme expressa dicção legal (artigo 82 da Lei no 9.099/95). Por força do princípio da fungibilidade o recurso em sentido estrito pode ser recebido como Apelação, desde que atendidos os requisitos de admissibilidade, como tempestividade e forma de interposição, situação dos presentes autos.
2. Trata-se de apelação interposta pelo querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime interposta com a pretensão de condenação da querelada, pelo pretenso cometimento do delito previsto no art. 139 c/c art. 141, III, do Código Penal, em razão dos fatos ocorridos em 27 de julho de 2020, quando foi postada mensagem pela querelada no sitio eletrônico da querelante, na qual demonstrou seu pesar e lamento com a morte de colega, que lá trabalhava, consignando o que considerava uma falta de consideração, com o fato ocorrido.
3. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. A descrição do fato tipo que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição.
4. Não se recebe queixa-crime por difamação, se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 139, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus diffamandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, “não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal” (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
5. Na circunstância do caso, a narrativa indica, como pontuou o Ministério Público, que aconteceu um desabafo, em um momento triste, de perda de um colega, acometido de COVID, e, da mensagem postada na internet, não se sobressai nenhum dolo específico de cometer crime contra a honra do querelante, pois não se evidencia qualquer intenção de difamação.
6. Por outro lado, o entendimento consolidado no e. STJ é de que a procuração outorgada para ajuizar queixa-crime deva conter "a indicação do respectivo dispositivo penal, não sendo necessária a narrativa minuciosa da conduta delitiva" (RHC 44.287/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014).
7. No presente caso, a procuração outorgada (ID 28088352), apesar de indicar o nome do querelante e da querelada, não contém a indicação do dispositivo penal, nem a narrativa, minuciosa ou sucinta, da conduta delitiva, sendo, portanto, irregular, por não atender os requisitos do art. 44 do CPP.
8. Não obstante o art. 568 do CPP preveja a possibilidade de sanar a irregularidade da representação da parte a qualquer tempo, no caso em exame já transcorreu o prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP c/c art. 103, do Código Penal. Inviável, assim, a correção do vício constante do instrumento de mandato, é caso de confirmação da decisão que acertadamente rejeitou a queixa-crime
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com suplementação de fundamento, para também reconhecer a decadência e a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com suplementação de fundamento. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.